Tribunal: TJDFT
Processo: 0733158-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733158-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: BERNARDO DE ABREU TORELLY DECISÃO DEFIRO o pedido de ID 44458321, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 8a Sessão Virtual e incluído em sessão PRESENCIAL, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da PORTARIAGPR 841 de 17/5/2021. Anote-se a inscrição para sustentação oral, nos termos da referida petição. Int. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora